Tribunal: TJMT
Processo: 1018893-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018893-57.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROBERTO VANSOVSKI - CPF: 923.568.341-68 (AGRAVANTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Busca E Apreensão. Constituição Da Mora. Envio De Notificação Ao Endereço Contratual.
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
O
Banco ajuizou ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, com notificação enviada ao endereço contratual e devolvida por “número inexistente”.

2.
Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da mora,
e
revogo
u
a liminar
com a ordem de
restituição do veículo.

3.
Apelo do banco foi provido, sendo interposto agravo interno
em virtude da
decisão
unipessoal
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
v
erificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

5. Segundo o Tema 1.132/STJ, basta o envio da notificação ao endereço contratual para comprovar a mora, sendo irrelevante o recebimento ou devolução da correspondência.

6. A anotação de “número inexistente” não invalida a constituição da mora se o endereço coincide com o informado no contrato.

7. A falha dos Correios não afeta a validade da notificação para fins de procedibilidade da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888 e 1.951.662).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o
10
1
8893-57
.20
24
.8.11.00
15

Cuida-se de
Recurso de A
gravo
I
nterno interposto por
Roberto
Vansovski

em virtude da decisão unipessoal que
deu provimento à apelação interposta pelo
Banco RCI Brasil S.A
.,
e
cass
ou a
sentença que havia extinguido a
A
ção de
B
usca e
A
preensão, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de notificação válida para constituição em mora.

O

A
gravante sustenta, em síntese, que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, pois teria aplicado o Tema Repetitivo 1.132 do STJ sem considerar as peculiaridades fáticas do caso concreto, especialmente a alegada existência do número informado no endereço, que constava como “inexistente” no aviso de recebimento dos Correios.

Requer
eu
, ao final,
o provimento do recurso para restabelecer
a sentença de primeiro grau.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato (ID
2867813740.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco
RCI Brasil
S.A.

ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão em face de
Roberto
Vansovki

em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

A
petição inicial
foi instruíd
a
, dentre outros documentos,
com a
Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física no qual consta que o endereço de correspondência era a “
Rua Coxipó, n. 974, Quadra 23, Bairro Jardim Maria
Vindili
, Sinop
/MT
”
,
e
também
com
a
Notificação Extrajudicial enviada para
mencionad
o endereço (ID
261499920
),
que foi devolvida, juntamente com o aviso de recebimento,
po
r
que
o
“
não existe o número
”.

Na primeira análise dos autos, o
Juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, o que deu ensejo à citação do Apelado e à apreensão do veículo Renault
Kwid
, 2023/2024, placas SPD0J52 (ID 261499934)
.

Ao ofertar contestação, o

devedor bancário arguiu, como matéria de defesa, a ausência de constituição correta da sua mora, uma
vez
que a notificação não fora
entregue
no seu endereço
por falha na prestação dos serviços
da empresa de correspondência (Correios)
, a qual foi encampada pelo Julgador da instância de origem.

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida
, que
extinguiu o feito
,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I
V
, do CPC.

O Juiz sentenciante
revogou a ordem liminar e determinou a restituição do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Banco recorreu.

Em suas razões, aleg
ou
que

não há razão para apresentar
outros
documentos necessários à propositura da ação porque
,
quando promoveu a demanda
,
fez prova da prévia e efetiva entrega da notificação extrajudicial
n
o endereço
descrito no contrato assinado pel
o
Apelad
o
,

e
não pode ser penalizad
o
pel
o retorno da carta pelo motivo “não existe o número indicado”
.

Defendeu a mora
ex

re
, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema n. 1.132, que diz que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo devedor no contrato
, sendo irrelevante se houve recebimento
.

Sustentou a impossibilidade de restituir o automóvel ao Apelado porque foi alienado extrajudicial, conforme comprova a nota fiscal de venda juntada no ID 261500284.

No mais, impugnou a fixação de multa diária para o caso de descu
mprimento
.

Ao cotejar os fatos ocorridos n
estes autos
com o
Tema n. 1.132,
julgado pela
Segunda Seção do STJ

(
Recursos Especiais 1.951.888 e1.951.662
)
,

sob a relatoria do
ministro Marco
Buzzi
,
conclui que a sentença merecia reforma.

Sem embargo às ilações apresentadas neste Agravo Interno, a
decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo S
TJ
no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Em linhas gerais,
para comprovação da mora
,
além de
desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor
ou por terceiro
,
basta que
a notificação extrajudicial
seja enviada para o endereço constante do contrato assinado pelo devedor fiduciante
, tal providência foi adotada pelo Banco credor
.

Na ocasião, foi destacado
que,
mesmo antes do julgamento do Tema n. 1.132 pelo STJ,
quando o Aviso de Recebimento retorna
va
com a informação
“mudou-se”,
“endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhec
ia
a validade da notificação enviada, já que mant
inha
o entendimento de que não se pode
ria
impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deve manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor
.

Consoante en
tendimento conso
lidado na Corte Superior de Justiça, se a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato bancário de financiamento de automóvel
, tal qual se verifica no caso concreto, não tenho dúvidas em afirmar que o Apelado foi validamente constituído em mora
, o que implica dizer que
a concessão da liminar permanece hígida, assim como a venda extrajudicial do bem.

No caso concreto, ficou comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço
que
consta
n
a Cédula de Crédito Bancário, sendo irrelevante a alegação de que o número “não existia” ou de que houve erro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Ademais, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas dos que sejam relevantes para a resolução da controvérsia, o que foi
observado na decisão
unipessoal que deu provimento ao apelo do credor fiduciante
.

A alegação de que a devolução da correspondência comprovaria falha na prestação do serviço dos Correios não altera a conclusão jurídica, pois tal risco é de responsabilidade do remetente apenas na esfera contratual da relação entre remetente e ECT
– Empresa de Correios e Telégrafos
, não repercutindo na validade da constituição da mora perante o devedor.

Logo, a devolução com a anotação “não existe o número” não descaracteriza a regularidade da notificação, porquanto
foi
dirigida ao endereço constante do contrato,
sendo, portanto,
suficiente para atender à exigência legal prevista no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, conforme pacificado no Tema 1.132/STJ.

Portanto, em reforço à decisão recorrida
, o
bservada a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja: a notificação válida do devedor,
mantenho a cassação da
sentença
, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.

D
iante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025